Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705034-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACINETE SILVA AMARAL APELADO: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, ALINE AMARAL DA FONSECA D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 44620859), a apelada/autora suscita preliminar de inovação recursal quanto aos temas da multa contratual e do excesso de cobrança referente ao valor do chaveiro. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator